Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710453-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO NONATO DE PAULA AGRAVADO: HANBRA MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Consoante disposição do art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20, de 21/12/2021: “Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; (...) c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento;” De tal modo, considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida em ação originalmente proposta perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília (processo no 0708265-61.2022.8.07.0016), compete a uma das Turmas Recursais deste Tribunal apreciar a admissibilidade do recurso. Ante o exposto, redistribua-se o presente recurso para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora